Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700958-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: CLAUDIANE BRAGA DE LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão do 2o Juizado Especial Cível de Brasília (autos 0704730-90.2023.8.07.0016) que deferiu o pedido de pesquisa no sistema SISBAJUD e SERASAJUD. Eis o teor da decisão: "Vistos etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta a parte Executada ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO ser pessoa jurídica sem finalidade lucrativa, constituída como organização social pertencente ao terceiro setor. Logo, em razão desta característica, eventual recurso existente em conta bancária de titularidade da Instituição não pode sofrer nenhum tipo de constrição. Portanto, aplica-se o disposto no art. 833, inciso IX, do CPC/2015, o qual estabelece que são impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social". Por fim, requer que os recursos financeiros existentes na conta bancária da associação sejam considerados impenhoráveis. Em contraditório, a parte Exequente informa que reconhecer a intangibilidade absoluta do saldo da entidade em conta bancária induziria à irresponsabilidade na administração dos recursos, sobretudo em relação aos prestadores do serviço fim. Postula pela rejeição da impugnação e a determinação de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD e a inscrição dos dados da Executada no SERASAJUD. É o relatório. Decido. As hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC não são absolutas. Cabe ao juiz analisá-las caso a caso, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a compatibilizar a proteção ao patrimônio essencial ao funcionamento da pessoa jurídica com o direito do credor em receber seu crédito. Se o estatuto da associação sem fins lucrativos estabelece como finalidade “colaborar com entidades públicas, privadas e com o terceiro setor no planejamento e execução de projetos nas áreas de saúde, ação social, sanitária e de sustentabilidade”, cabe à entidade comprovar que os recursos depositados em sua conta bancária são exclusivamente provenientes do convênio com o Poder Público com aplicação compulsória. No entanto, há de ser ressaltado, que o débito cobrado pela Exequente são honorários médicos de plantões realizados no âmbito do serviço de saúde prestado pela Executada em parceria com o Poder Público. Por conseguinte, o pagamento há de ser realizado com os recursos provenientes do convênio celebrado. Reconhecer a intangibilidade absoluta do saldo da entidade em conta bancária induziria à irresponsabilidade na administração dos recursos, sobretudo em relação aos prestadores do serviço fim. Ademais, em relação às atividades sociais, dispõe o inciso I do art. 8o do estatuto (ID 48891229, p. 4) que a associação poderá promover: Desenvolvimento e execução de projetos e programas de prestação de serviços especializados e consultorias na área de saúde, ação social e em pesquisas científicas em atendimento à demanda do setor público, bem como da iniciativa privada. Diante da evidência de que a Executada tem a prerrogativa de atuar tanto com entidades públicas como privadas, não prospera a pretensão não realização de bloqueio de valores depositados em sua conta bancária. Portanto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário da obrigação, inicio a fase de expropriação. Intime-se a parte Exequente para que apresente planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias Na sequência, proceda-se às seguintes diligências a fim de satisfazer a dívida, uma após a outra: a) Realizar consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade Teimosinha, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para eventual bloqueio de ativos financeiros. a.1) Caso o bloqueio de valores seja frutífero ou parcialmente frutífero, intime-se a parte Executada para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 854, § 3o do CPC). a.2) Transcorrido o prazo sem manifestação da parte Executada, fica convertida a constrição em pagamento e determinada a transferência do valor bloqueado para a conta judicial vinculada ao processo. Após, intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 2 dias, forneça os dados bancários, inclusive PIX (CPF/CNPJ), para realização de transferência mediante a expedição de alvará eletrônico. Advirta-se a parte Exequente que caso não forneça os dados bancários no prazo, será expedido alvará na modalidade saque na agência, ficando sob sua responsabilidade consultar a disponibilidade do documento nos autos, bem como sua retirada (por impressão), independente de outras intimações. Na oportunidade, caso o bloqueio seja integral, deve, ainda, se manifestar sobre o cumprimento da obrigação, ficando advertida de que o seu silêncio implicará na quitação da obrigação. Tudo procedido, e na ausência de novos requerimentos, façam os autos conclusos para sentença (artigo 924, inciso II, do CPC). b) Determino a defiro a inclusão do nome Executado no sistema SERASAJUD. Frustradas todas as tentativas de penhora de bens nos autos, intime-se a parte Exequente para que indique outros bens passíveis de constrição e o local onde possam ser encontrados, desde que no Distrito Federal, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de extinção do feito, ante a falta de bens penhoráveis, nos termos do artigo 53, § 4o, da Lei n.o 9.099/1995." Em síntese, a agravante aduziu que o inadimplemento contratual decorreu da ausência do repasse da contraprestação decorrente de contratação de serviço por parte do Distrito Federal; que o Distrito Federal deve ser responsabilizado pelo débito; que não é possível a penhora de recurso advindo de contrato firmado com entes estatais, diante de sua impenhorabilidade; que se trata de associação sem fins lucrativos, de modo que o valor a ser encontrado em suas contas bancárias é exclusivamente vinculado à prestação de serviço de saúde pública, conforme precedentes desta Corte, Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Pugnou, liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo, nos termos do art. 300, caput e do art. 1.019, I, do CPC/15, para determinar a suspensão da determinação de bloqueio, até o julgamento de mérito do presente recurso. Preparo recursal recolhido. É o relato. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença onde a exequente/médica, requer o pagamento de salários relativos a serviços prestados à executada/agravante no período da Pandemia Covid-19, no valor de R$ 33.487,50 (trinta e três mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), tendo o juízo determinado a consulta ao sistema SISBAJUD e a inclusão no sistema SERASAJUD. Apesar dos fatos apresentados, verifica-se no estatuto da instituição, referente ao inciso III do art. 6o (ID 58836051 - pág. 3), que a agravante tem como finalidades e objetivos: “VII - Colaborar com entidades públicas, privadas e com o terceiro setor no planejamento e execução de projetos nas áreas de saúde, ação social, sanitária e de sustentabilidade;”. Em relação às atividades sociais, dispõe o inciso I do art. 7o do referido estatuto (ID 58836051 - pág. 3), que a associação poderá promover: “Desenvolvimento e execução de projetos e programas de prestação de serviços especializados e consultorias na área de saúde, ação social e em pesquisas científicas em atendimento à demanda do setor público, bem como da iniciativa privada;”. Dado que a agravante tem a prerrogativa de atuar tanto com entidades públicas quanto privadas, é inaceitável a pretensão de desconstituir a penhora online sobre valores depositados em sua conta bancária, quando não há evidências robustas de que os recursos são exclusivamente públicos e recebidos para aplicação compulsória em saúde. Desse modo, cabe à agravante comprovar que eventuais quantias tornadas indisponíveis, por meio da penhora eletrônica, são impenhoráveis. Nesse sentido já se manifestou a 3a Turma Recursal em caso semelhante envolvendo a mesma Associação: Acórdão: 1761785. Processo: 0727859-75.2023.8.07.0000. Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. De outro lado, apesar de não estar demonstrado, numa cognição sumária, a plausibilidade do direito, é prudente conceder o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender o levantamento de possível quantia bloqueada até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator